Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE, DA ORIGEM LÍCITA E DA UTILIZAÇÃO LÍCITA DOS BENS.
1 Apelação criminal interposta contra a decisão que indeferiu a restituição de bens apreendidos por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedidos em procedimento cautelar em que se apura tráfico de drogas.
2 Em conformidade com o art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo. O art. 120 do Código de Processo Penal determina que a restituição, quando cabível, pode ser determinada pela Autoridade Policial ou pelo Juiz, mediante termo nos autos, desde que não haja dúvida sobre o direito.
3 No presente caso, os bens apreendidos interessam ao processo, haja vista o possível envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com possível utilização dos bens apreendidos na atividade criminosa. Além disso, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade, a origem lícita e a utilização lícita dos bens, sendo insuficiente a mera alegação.
4 Apelação conhecida e desprovida.